Tribunal: TJDFT
Processo: 0717791-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717791-66.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ERAI MAGGI SCHEFFER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. MEMÓRIA DE CÁLCULOS. CORREÇÃO DO LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a correção dos cálculos elaborados pelo perito judicial diante dos parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento. 2. A regra prevista no art. 479 do CPC preceitua que “o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo". Para tanto, deve levar em conta "o método utilizado pelo perito”. 3. A eventual efetivação de nova perícia somente pode ser determinada caso a matéria não esteja suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC). Portanto, a mera discordância não é suficiente para infirmar as conclusões constantes em laudo pericial. 4. No caso não foram evidenciadas razões suficientes a respeito da eventual equivocidade da conclusão exarada pelo experto. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional, considerando que o acórdão impugnado deixou de apreciar a matéria referente ao erro material apontado no laudo pericial homologado em sede de liquidação individual de sentença coletiva. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “ quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005